Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TEMA 531 DO STJ. AUXÍLIO-MORADIA. PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o agravado se abstenha de efetuar descontos na remuneração do agravante, a título de ressarcimento ao erário por recebimento de auxílio-moradia majorado, recebidos de boa-fé no período de outubro de 2010 a setembro de 2017. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
2. Recentemente o STJ julgou o Tema 1009 firmando a seguinte tese: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1009) (Info 688).
3. Assim, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação da lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente (Tema 531 do STJ), na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso.
4. No caso concreto, porém, não está evidente que o pagamento indevido se deu por erro operacional da administração. Pelo contrário, em uma análise perfunctória, sem esgotamento do mérito, parece que houve interpretação errônea da Lei 10.486/2002, que em seu art. 2o prevê o pagamento de auxílio-moradia para o militar, conforme tabela de Anexo III. Analisando o Anexo III da referida Lei, nota-se que há a previsão de pagamento de auxílio-moradia para militar sem dependente e um auxílio-moradia majorado para militar com dependente.
5. O agravante possui cônjuge militar que, nos termos do art. 34 da Lei 10.486/2002, é considerado dependente. Contudo, após um parecer da Procuradoria Geral do Distrito Federal (Parecer no 1.638/2010) é que se entendeu que o militar que convive com outro militar, em razão de casamento ou união estável, possui direito próprio, ínsito à investidura no cargo militar, de perceber auxílio-moradia individualmente, e caso tenham filhos somente um deles receberá o auxílio-moradia na forma majorada.
6. Assim, entendo que o caso se encaixa, na verdade, em erro de interpretação da Administração e não erro operacional, de forma que a boa-fé do servidor é presumida.
7. Presentes, pois, os requisitos da tutela antecipada de urgência, quais sejam a plausibilidade do direito e perigo de dano. Há a presunção de que os valores recebidos pelo servidor a título de auxílio-moradia foram percebidos de boa-fé. Ademais, considerando que alguns valores foram recebidos em 2010, já teria transcorrido o prazo decadencial de 5 anos para que a Administração revesse seu ato (art. 54 da Lei 9.784/99), de forma que o ressarcimento somente seria devido caso fosse comprovada a má-fé do servidor.
8. Agravo CONHECIDO e PROVIDO. Confirmada a liminar para determinar que que a Administração se abstenha de efetuar quaisquer descontos no contracheque do autor, relativos a ressarcimento por recebimento de auxílio-moradia no período de outubro de 2010 a setembro de 2017. Preparo recolhido. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.